Tribunal: STF
Processo: ARE 1426270
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Maria Margarette Souza Silveira interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARCO/CE. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO EM LEI ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO EFETIVO EM QUE SE DEU A INATIVAÇÃO. PRECEDENTE DO STF TEMA N° 1150). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cuida-se, na espécie, de apelação cível, buscando a reforma de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Marco/CE que, em sede de ação ordinária de mandado de segurança, denegou a ordem requestada no writ. 



    2. Foi devolvida a este Tribunal a controvérsia em torno da possibilidade de servidora efetiva do Município de Marco, aposentada voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, permanecer em seu cargo público. 



    3. Atualmente, está consolidado no Supremo Tribunal Federal (Tema n° 1150) o entendimento de que a concessão de aposentadoria ao servidor titular de cargo efetivo, ainda que pelo RGPS, determina o encerramento da relação de trabalho com a Administração, mormente quando há previsão legal expressa nesse sentido. 



    4. Ora, é incontroverso nos autos que a Lei Complementar n° 001/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marco/CE) estabelece a aposentadoria como causa de rompimento do vínculo com a Administração. 



    5. Desse modo, procedeu acertadamente o magistrado de primeiro grau, ao decidir que não assiste à autora/apelante o direito de ser reintegrada ao serviço público, salvo nas hipóteses de prévia aprovação em novo concurso público ou de nomeação para o exercício de cargo em comissão. 



    6. Permanecem inabalados, portanto, os fundamentos da sentença, impondo-se sua confirmação neste azo. 



    - Precedentes. 



    - Apelação conhecida e não provida. 



    - Sentença mantida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    A recorrente sustenta violação dos artigos 1°, incisos III e IV; 5°, incisos XXXV, LIV e LV; 6°, caput; 7°, inciso I; 18; 22, inciso XXIII; 37, caput e §§ 10 e 14; 40, caput; 41, § 1° e 201, § 7°, da Constituição Federal.



    Sustenta que “ajuizou ação pleiteando sua reintegração, tendo em vista ter sido demitida, de forma automática, SEM PREOCESSO ADMINISTRATIVO, SEM DIREITO À DEFESA, pelo simples fato de ter exercido o direito de se aposentar, AINDA QUE TENHA SIDO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, o que, por si só, não gera vacância do cargo, tendo em vista ser a fonte pagadora diversa”.



    Defende não ter havido vacância porquanto a recorrente pretende continuar trabalhando.



    Alega, ainda que “não pode lei municipal, em direto desrespeito à Constituição Federal e leis federais, IMPOR QUE A APOSENTADORIA EM REGIME QUE NÃO LHE DIZ RESPEITO, GERE VACÂNCIA NO CARGO - tendo ocorrido demissão, esta se verificou ao arrepio de princípios constitucionais e normas federais”.



    Em 17 de março de 2023, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral, considerando os Temas n°s 660 e 1.150. 



    O Vice-Presidente em exercício do Tribunal de origem ordenou o retorno dos autos a esta Suprema Corte, ante os seguintes fundamentos:



    “Observa-se às fls. 417/421 destes autos que o recurso extraordinário de fls. 374/386 teve seu seguimento negado por aplicação dos Temas 424, 660 e 1.150 da Repercussão Geral, bem como foi inadmitido, pela ausência de prequestionamento.



    A insurgente interpôs agravo interno (fls. 490/494) e agravo em recurso extraordinário (fls. 432/437).



    A última súplica mencionada foi enviada ao Tribunal Superior competente (fls. 536/537), recebendo a seguinte identificação: ARE 1.426.270/CE.



    A Ministra rosa Weber (na qualidade de Presidente do c. STF), no entanto (fls. 540/541), determinou fossem os autos devolvidos, para aplicação do art. 1.030, I a III do CPC , porquanto a Excelsa Corte apreciou o mérito dos Temas 660 e 1.150 da Repercussão Geral.



    É o relato. Decido.



    Nada obstante as observações da Ministra Rosa Weber, o exame de incidência dos Temas 660 e 1.150 da Repercussão Geral já ocorreu no presente caso, através da decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário, na parte em que aplicou os mencionados precedentes vinculantes, bem como o Tema 424 da Repercussão Geral.



    E contra esse capítulo referido decisório a ora insurgente havia interposto agravo interno (arts. 1.021 e 1.030, § 2° do CPC - fls. 490/494), o qual recebeu o n. 0005428-56.2017.8.06.0120/50001 e foi julgado pelo Órgão Especial do e. TJCE, mediante o aresto de fls. 513/520 do Processo n. 0005428-56.2017.8.06.0120 (após a reunião desses autos), mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário;



    Portanto, resta pendente de exame pela Excelsa Corte o agravo em recurso extraordinário (arts. 1.030, § 1°, e 1.402 do CPC - fls. 432/437), em face de sua inadmissibilidade pela falta de prequestionamento, o qual recebeu a seguinte identificação: ARE 1.426.70/CE.



    Diante do exposto, com as devidas vênias, devolvam-se os presentes autos ao c. STF, para apreciar, como entender de direito, o agravo em recurso extraordinário.” 



    Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que, conforme consignado pelo Vice-Presidente da Corte a quo, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 424, 660 e 1.150), sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1352215 AgR, Primeira Turma, Relatora a Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/02/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Terço constitucional de férias. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.072.485/PR-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal”. 3. Agravo regimental não provido no tocante à aplicação da sistemática da repercussão geral na origem (Tema 482). 4. Devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a aplicação da sistemática da repercussão geral, em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (Tema 985). (ARE 1089076 AgR, Tribunal Pleno, de minha Relatoria no exercício da Presidência, DJe 20/11/2018)



    Assim, não conheço do recurso com relação às matérias pertinente aos referidos temas de Repercussão Geral.



    No mais, não merece reparos a decisão agravada, haja vista que as demais questões e dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, uma vez que ausente deliberação definitiva da Corte de origem sobre as questões, o que impede o exame das matérias em sede de recurso extraordinário. 



    Incidência da Súmula n° 282 desta Corte. Anote-se que o fato de a recorrente ter trazido as questões constitucionais no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Nesse sentido: 



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 



    2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 



    3. Agravo regimental improvido” (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJ de 14/6/05)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente